Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL POR PRAZO SUPERIOR 30 (TRINTA) DIAS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, POR PRAZO INDETERMINADO (LEI No 8.245/91, ART. 56 E PARÁGRAFO ÚNICO). FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO LOCATIVO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. TERMO ADITIVO. DESNECESSIDADE. AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. TERMO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALUGUERES DEVIDOS. POSIÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA. FIADORAS E COOBRIGADAS PRINCIPAIS. LOCATÁRIA. ÓBITO. SUCESSORA. RESPONSABILIZAÇÃO. LIMITES DA HERANÇA. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO ORIGINALMENTE DESGUARNECIDO DESSE EFEITO. AGREGAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
3. De acordo com a regulação advinda da Lei das Locações, tratando-se de imóvel comercial, expirado o prazo de vigência contratado e permanecendo a locatária no imóvel por mais de 30 dias, a locação é prorrogada automaticamente, mas sem prazo determinado (Lei no 8.245/1991, art. 56 e seu parágrafo único), e, assim, permanecendo a locatária no imóvel após o implemento do termo convencionado e deixando de adimplir os locativos convencionados, aliada à decretação da resolução da locação, sujeita-se ao pagamento dos locativos e encargos locatícios até o momento e que vir a desocupar o imóvel locado.
4. Consoante o previsto no artigo 56 da Lei de Locações (Lei n° 8.245/1991), após o implemento do prazo ajustado, se o locatário não entregar o imóvel e nele permanecer, sem oposição do locador, por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, ainda que não haja previsão expressa no contrato de locação, ensejando que, não devolvido o imóvel e não comprovada a substituição do locatário signatário do contrato, ele e seus garantidores restam enlaçados às obrigações locatícias avençadas até seu efetivo desfazimento com o desalijamento do imóvel alugado.
5. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente determinado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39).
6. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance.
7. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, tem decidido, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato.
8. Advindo o óbito da locatária e sua sucessão por sua herdeira universal, não subsiste óbice a que seja responsabilizada pelos débitos da responsabilidade da sucedida na fase de conhecimento, sendo inviável, apenas, sua responsabilização e expropriação de bens próprios, na fase executiva, por débitos que extrapolem as forças da herança, incumbindo-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor do patrimônio herdado (CC, art. 1.792).
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.